Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PEREIRA LEONEL, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que atribuiu ao autor o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o juízo deprecado. Na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com compensação por danos morais ajuizada em desfavor de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA e J-R-L COMERCIO &amp; TRANSPORTES LTDA. Determinada a citação dos réus em outras comarcas e no estado da Bahia, o juízo deferiu a expedição das respectivas cartas precatórias. Por fim, atribuiu ao requerente a incumbência de promover a distribuição das deprecatas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que é representado pela Defensoria Pública, que possui estrutura administrativa reduzida. Portanto, é atribuição do Poder Judiciário encaminhar a carta precatória para distribuição junto ao juízo deprecado. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar à Serventia da Vara Cível de Planaltina a expedição e distribuição da carta precatória para citação”. Ao final, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme certidão de ID 162308067, há um endereço do réu J-R-L COMERCIO &amp; TRANSPORTES LTDA situado em BARREIRAS-BAHIA e um endereço do réu ANTONIO PEREIRA LEONEL situado em RIACHÃO DAS NEVES- BAHIA. Assim, defiro a expedição de carta precatória formulada pela parte autora para Comarcas de Barreiras e Riachão das Neves, Estado da Bahia, para a citação dos réus, por meio de formulário eletrônico. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, dispensado, assim, o recolhimento das custas processuais. Proceda-se à expedição da Carta Precatória, intimando o autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com comprovação nos autos. Segundo o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma da secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, esta magistrada não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação, etc.” Trata-se de agravo de instrumento onde a parte requereu a concessão de efeito suspensivo, mas pelos fundamentos lançados em recurso objetiva, a bem da verdade, a concessão de efeito ativo da tutela. Logo, passo analisar sua pretensão conforme as razões lançadas. A concessão da tutela de urgência depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. O presente agravo de instrumento tem por objeto controvérsia quanto à incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado. Inicialmente, há de se constatar que o pleito antecipatório com o objetivo de determinar ao juízo de origem a distribuição da carta precatória tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, posto que este juízo preliminar se dá em cognição sumária, superficial. No entanto, vislumbra-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a preservar os interesses do agravante. O juízo de primeiro grau concedeu à recorrente o prazo de dez dias para cumprimento da decisão agravada. Assim, em caso de inércia, há possibilidade de se reputar como desistência da diligência, o que obstará a citação dos réus e a consequente extinção do feito. Manter a eficácia da decisão enquanto se aguarda o julgamento do recurso acarretará inevitavelmente a perda do seu objeto. Seja pelo eventual cumprimento pelo agravante, seja pela interpretação de que tenha desistido da diligência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. A relação processual não foi perfectibilizada e o recurso destina-se à promover a citação dos réus, razão pela qual deixo da facultar prazo para manifestação dos réus. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46